Tribunal: TJMT
Processo: 1013272-66.2022.8.11.0042
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013272-66.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Incêndio, Crimes contra a Fauna]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.637.371-91 (APELADO), FELLIPE CABRAL DO AMARAL - CPF: 017.736.491-24 (TESTEMUNHA), MARCELO LUZ LEITE PEREIRA - CPF: 025.574.821-37 (TESTEMUNHA), MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), FELIPE CABRAL DO AMARAL (TESTEMUNHA), BRUNO ALVES DE LARA PINTO (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1013272-66.2022.8.11.0042

Recurso Criminal Apelação n.° 1013272-66.2022.8.11.0042

Apelante:
Joaquim Ferreira de Oliveira.

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO. QUEIMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ÁREA URBANA DURANTE PERÍODO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL. ARTIGO 54, § 1º, DA LEI N.º 9.605/1998. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO CONCRETO À SAÚDE HUMANA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de poluição culposa, consistente na queima de resíduos sólidos em área urbana durante período de proibição de queimadas, fixando pena de 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir se a materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas; (ii) estabelecer se o crime previsto no artigo 54 da Lei n.º 9.605/1998 exige demonstração de dano concreto à saúde humana; (iii) determinar a incidência do princípio da insignificância ou a desclassificação da conduta; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O boletim de ocorrência, o laudo pericial e os depoimentos das testemunhas confirmam a ocorrência da queima de resíduos sólidos e a autoria da conduta imputada ao apelante.

4.

O crime de poluição previsto no artigo 54 da Lei n.º 9.605/1998 possui natureza formal e de perigo abstrato, sendo suficiente a potencialidade lesiva da conduta, independentemente da comprovação de dano efetivo à saúde humana.

5.

A realização de queimada em período de emergência ambiental, expressamente proibida por norma administrativa, evidencia a potencialidade da conduta para causar danos ao meio ambiente e à coletividade.

6.

O princípio da insignificância não se aplica à hipótese, diante da elevada reprovabilidade da conduta, praticada em área urbana, durante período de seca e com resistência às determinações dos agentes públicos.

7.

A dosimetria da pena observou as circunstâncias concretas do caso, estando adequadamente fundamentadas a exasperação da pena-base e o reconhecimento das agravantes legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de poluição previsto no artigo 54 da Lei n.º 9.605/1998 possui natureza formal e de perigo abstrato, dispensando a comprovação de dano efetivo à saúde humana.

2.

A potencialidade lesiva da queima de resíduos sólidos em período de emergência ambiental é suficiente para a configuração do delito.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 225; Lei n.º 9.605/1998, artigos 15, inciso II, alínea “f”, 54, § 1º, e 60; Código Penal, artigos 44 e 107, inciso IV; Código de Processo Penal, artigo 386, incisos III e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2130764/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.09.2024; STJ, Tema 1377; STJ, AREsp 2555226/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1013272-66.2022.8.11.0042

Recurso Criminal Apelação n.° 1013272-66.2022.8.11.0042

Apelante:
Joaquim Ferreira de Oliveira.

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Apelação Criminal
de
Joaquim Ferreira de Oliveira
.

Ação:
Penal.

Origem:
Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá-MT.

Sentença
(
Id
.

368614948):

condenou o apelante pelo
crime
de poluição
(artigo 54, § 1º do Código Penal).
A pena a ser cumprida resultou em 10 (dez) meses de detenção, em
regime inicial aberto e
20 (vinte) dias multa
.

Recurso Criminal Apelação
(Id. 368614950)
:
a Defensoria Pública interpôs Recurso de Apelação em nome do acusado, pugnando pela integral reforma da sentença, argumentando a tipicidade da conduta (artigo 386, III, CPP), sob o fundamento de que o laudo pericial não procedeu à mensuração da concentração de fumaça, não apontou toxicidade dos resíduos queimados, não identificou risco concreto de natureza ambiental ou sanitária, limitando-se a registrar "vestígios de queima". Aduz que a condenação apoiou-se em presunções, em violação ao princípio da ofensividade, que impede a intervenção penal quando ausente lesão ou perigo real ao bem jurídico tutelado. Além disso, sustenta a insuficiência de provas (artigo 386, VII, CPP), sob a alegação de que a conclusão condenatória baseou-se exclusivamente em impressões subjetivas dos agentes públicos, sem respaldo técnico idôneo, não havendo medição técnica da quantidade de fumaça emitida, análise de sua composição ou toxicidade, nem prova de que o material queimado teria atingido terceiros. Pugna, ainda, pela aplicação do princípio da insignificância, uma vez que o caso concreto não revela dano ambiental concreto, configurando, quando muito, infração administrativa. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o artigo 50 da Lei n.º 9.605/98, a redução da pena-base ao mínimo legal, o afastamento das agravantes e a readequação das restritivas de direitos.

Contrarrazões
(Id. 368614953): requer a manutenção da sentença.

Parecer do Ministério Público (Id.

):
opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1013272-66.2022.8.11.0042

Recurso Criminal Apelação n.° 1013272-66.2022.8.11.0042

Apelante:
Joaquim Ferreira de Oliveira.

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Joaquim Ferreira de Oliveira, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença condenatória proferida pelo Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá — JUVAM, que o condenou
pelo
crime
de poluição
(artigo 54, § 1º do Código Penal), sendo que a
pena a ser cumprida resultou em 10 (dez) meses de detenção, em
regime inicial aberto e
20 (vinte) dias multa
.

Da análise dos atos, observa-se que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante, imputando-lhe a prática das condutas delituosas tipificadas no artigo 54, § 1º, e no artigo 60, ambos da Lei n.º 9.605/98, sob a narrativa de que, no dia 07 de julho de 2021, na Avenida Monte Líbano, n.º 1.441, bairro Despraiado, Cuiabá-MT, o denunciado, de forma culposa, teria causado poluição do solo e do ar, com potencial de dano à saúde humana e ao meio ambiente, ao promover a queima de resíduos sólidos em período proibitivo, bem como fazia funcionar no local uma oficina mecânica e lava a jato sem a devida licença dos órgãos ambientais competentes.

Segundo o Boletim de Ocorrência n.º 2021.170079, a guarnição da Polícia Militar foi acionada via CIOSP para prestar apoio a uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar, que havia sido chamada para atender ocorrência de incêndio em estabelecimento comercial. Ao chegarem ao local, os agentes constataram tratar-se de queima criminosa de lixo, tendo o proprietário, ora apelante, recusado a apagar o fogo, desacatado a equipe do Corpo de Bombeiros e afirmado que
"não vai dar em nada, eu sou amigo de vários coronéis"
. Com a presença da guarnição da Polícia Militar, foi possível apagar o fogo, sendo o suspeito conduzido à Central de Flagrantes para as providências cabíveis.

No curso das investigações, foi realizado Laudo Pericial nº 2.08.2021.008396-01, elaborado pelo Perito Oficial Criminal Luiz Gustavo Marini Kozan, que constatou vestígios de queima de resíduos sólidos no interior do empreendimento, ausência de licença ambiental para as atividades de oficina mecânica e lavagem de veículos, além de irregularidades no descarte de efluentes oleosos.

Concluídas as investigações, os autos foram remetidos ao Ministério Público, que, em manifestação inicial, pugnou pela proposta de transação penal, por entender tratar-se de delito de menor potencial ofensivo praticado na forma culposa.

Após a redistribuição ao Juizado Especial Volante Ambiental — JUVAM, foram designadas sucessivas audiências preliminares para proposta de transação penal, realizadas nos dias 06/11/2023, 27/02/2024 e 20/05/2024, todas restando infrutíferas em razão da ausência injustificada do autor do fato ou de sua não localização para intimação.

Diante da impossibilidade de realização da transação penal, o Ministério Público ofereceu denúncia em 06 de junho de 2024, imputando ao apelante as condutas tipificadas nos artigos 54, § 1º, e 60, ambos da Lei n.º 9.605/98.

A denúncia foi recebida em 12 de maio de 2025, na audiência inaugural, oportunidade em que o acusado, embora devidamente citado e intimado, conforme certidão do Oficial de Justiça (Id. 192673736), não compareceu, sendo-lhe decretada a revelia.

Registre-se que, no dia da audiência, a assessoria do Juízo entrou em contato com o acusado via
WhatsApp
, tendo este informado que não compareceria porque
"tinha apenas que comprar uma peça de trator e retornar para a sua lida no interior do Estado de Mato Grosso"
.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 14 de julho de 2025, com a presença do Ministério Público, da Defensora Pública nomeada como curadora especial (Dra. Juliana Ribeiro Salvador) e das testemunhas de acusação Marcelo Luz Leite Pereira (Policial Militar) e Felipe Cabral do Amaral (Bombeiro Militar).

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para declarar extinta a punibilidade de Joaquim Ferreira de Oliveira quanto ao crime do artigo 60 da Lei n.º 9.605/98, pela prescrição da pretensão punitiva, com base no artigo 107, IV, do Código Penal, considerando que entre a data do fato (07/07/2021) e o recebimento da denúncia (12/05/2025) transcorreu lapso superior a 3 (três) anos, prazo prescricional aplicável à pena máxima de 6 (seis) meses cominada ao delito, bem como para condenar o réu como incurso nas sanções do artigo 54, § 1º, da Lei n.º 9.605/98, reconhecendo que a materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, pelo Laudo Pericial n6º 2.08.2021.008396-01 e pelos depoimentos coesos das testemunhas Marcelo Luz Leite Pereira e Felipe Cabral do Amaral.

O magistrado sentenciante assentou que o crime de poluição previsto no artigo 54 da Lei n.º 9.605/98 é de natureza formal e de perigo abstrato, dispensando a comprovação de dano efetivo, sendo suficiente a potencialidade da conduta em gerar o dano, e que a vigência do Decreto Estadual n.º 938/2021 — que declarava estado de emergência ambiental e proibia queimadas no período de maio a novembro de 2021 — servia como parâmetro objetivo para aferir que a poluição causada atingiu níveis capazes de resultar em danos à saúde humana. A pena base foi fixada em 8 (oito) meses de detenção, acima do mínimo legal, em razão da culpabilidade exacerbada (recusa em abrir o portão aos agentes públicos e em conter o fogo) e das circunstâncias desfavoráveis (prática noturna), com as agravantes do artigo 15, II, alínea 'f', da Lei n.º 9.605/98 (área urbana e época de seca), com elevação de 2 (dois) meses;

Pena definitiva: 10 (dez) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Regime inicial: aberto e substituição da pena privativa de liberdade substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos — prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo.

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs Recurso de Apelação em nome do acusado,
argumentando a tipicidade da conduta (artigo 386, III, CPP), sob o fundamento de que o laudo pericial não procedeu à mensuração da concentração de fumaça, não apontou toxicidade dos resíduos queimados, não identificou risco concreto de natureza ambiental ou sanitária, limitando-se a registrar "vestígios de queima". Aduz que a condenação apoiou-se em presunções, em violação ao princípio da ofensividade, que impede a intervenção penal quando ausente lesão ou perigo real ao bem jurídico tutelado. Além disso, sustenta a insuficiência de provas (artigo 386, VII, CPP), sob a alegação de que a conclusão condenatória baseou-se exclusivamente em impressões subjetivas dos agentes públicos, sem respaldo técnico idôneo, não havendo medição técnica da quantidade de fumaça emitida, análise de sua composição ou toxicidade, nem prova de que o material queimado teria atingido terceiros. Pugna, ainda, pela aplicação do princípio da insignificância, uma vez que o caso concreto não revela dano ambiental concreto, configurando, quando muito, infração administrativa. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o artigo 50 da Lei n.º 9.605/98, a redução da pena-base ao mínimo legal, o afastamento das agravantes e a readequação das restritivas de direitos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Pois bem. A sentença recorrida declarou extinta a punibilidade do apelante quanto ao crime do artigo 60 da Lei n.º 9.605/98, pela prescrição da pretensão punitiva, ponto sobre o qual houve concordância unânime das partes e que não foi objeto de impugnação recursal.

A controvérsia recursal cinge-se, no mérito, à condenação do apelante pela prática do crime tipificado no artigo 54, § 1º, da Lei n.º 9.605/98, que assim dispõe:

"Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora: § 1º Se o crime é culposo: Pena — detenção, de seis meses a um ano, e multa."

A materialidade do fato delituoso restou robustamente comprovada pelo conjunto probatório carreado aos autos, que se mostra coeso, harmônico e tecnicamente fundamentado.

O Boletim de Ocorrência n.º 2021.170079 registra, com riqueza de detalhes, que a guarnição da Polícia Militar foi acionada para prestar apoio ao Corpo de Bombeiros em estabelecimento comercial localizado na Avenida Monte Líbano, nº 1.440, bairro Despraiado, onde um indivíduo havia ateado fogo em um monte de lixo. O documento narra que o proprietário, ora apelante, recusou-se a apagar o fogo mesmo após ser informado de que se encontrava em período proibitivo de queimadas, sendo necessária a intervenção da Polícia Militar para que o incêndio fosse controlado.

O Laudo Pericial n.º 2.08.2021.008396-01, elaborado pelo Perito Oficial Criminal Luiz Gustavo Marini Kozan e realizado no dia seguinte aos fatos (15/07/2021), constatou expressamente a "presença de resíduos queimados sobre o solo" no interior do empreendimento, além de diversas irregularidades ambientais, incluindo ausência de licença ambiental para as atividades de oficina mecânica e lavagem de veículos, ausência de sistema de tratamento de efluentes, manchas características de óleo sobre o piso e no solo do pátio, e infiltração de efluentes no solo.

A prova pericial, portanto, não se limitou a considerações genéricas: atestou concretamente a existência de vestígios de queima de resíduos sólidos no local dos fatos, corroborando integralmente a narrativa do Boletim de Ocorrência.

A tese defensiva de que o laudo seria insuficiente por não ter procedido à mensuração da concentração de fumaça ou à análise da composição dos resíduos queimados não encontra amparo jurídico.

A autoria delitiva é incontroversa e restou plenamente demonstrada pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos das testemunhas são unívocos, coesos e harmônicos entre si e com os demais elementos probatórios, não havendo qualquer razão para descredenciá-los. Trata-se de agentes públicos que prestaram depoimento sob compromisso legal, sem qualquer interesse pessoal no resultado do processo, cujas narrativas se mostram compatíveis com o registrado no Boletim de Ocorrência lavrado na data dos fatos.

Ademais, o próprio apelante, quando contatado pela assessoria do Juízo via
WhatsApp
no dia da audiência de instrução (12/05/2025), não negou a prática dos fatos, limitando-se a informar que não compareceria à audiência por
ter "apenas que comprar uma peça de trator e retornar para a sua lida no interior do Estado de Mato Grosso"
— comportamento que evidencia não apenas a revelia voluntária, mas também o desprezo pelo processo judicial.

Quanto ao argumento da defesa no sentido de que o laudo pericial seria insuficiente por não ter demonstrado poluição em níveis capazes de causar dano concreto à saúde humana, não merece acolhimento, por contrariar frontalmente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O STJ, em reiterados julgados, pacificou o entendimento de que o crime de poluição previsto no artigo 54,
caput
, da Lei n.º 9.605/98 é de natureza formal e de perigo abstrato, cuja consumação ocorre com a simples prática da conduta de poluir, independentemente da comprovação de resultado naturalístico (dano efetivo à saúde) ou da demonstração de perigo concreto por meio de perícia específica.

Nesse sentido, o recente julgado da Quinta Turma do STJ:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DA ACUSAÇÃO PROVIDO PARA AFASTAR A DESCLASSIFICAÇÃO PARA PERTURBAÇÃO. ART . 42 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41. POLUIÇÃO SONORA . ART. 54, CAPUT, DA LEI N. 9.605/98 . CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme precedentes desta Corte, o delito do art . 54, caput, primeira parte, da Lei n. 9.605/98, é crime de perigo abstrato, prescindindo de prova pericial para constatação de poluição que possa resultar em danos à saúde humana.1 .1. No caso concreto, diante do comprovado desrespeito às regras de emissão sonora constatado pelas instâncias ordinárias em decorrência de levantamento de ruídos ambiental, indevida a desclassificação operada pelo Tribunal de Justiça com fundamento na falta de realização de prova técnica para comprovação do dano ou da probabilidade do dano à saúde dos moradores locais. 2. Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no REsp: 2130764 MG 2024/0092480-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)”.

Mais relevante ainda, a matéria foi definitivamente pacificada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.377, ocasião em que a Terceira Seção fixou a tese de que:

"O tipo previsto na primeira parte do caput do art. 54 da Lei n. 9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para a configuração da conduta delitiva, dispensada a comprovação do dano efetivo ou a realização de perícia técnica, admitindo-se a demonstração do fato por qualquer meio de prova idôneo."

Essa orientação jurisprudencial, de caráter vinculante, afasta definitivamente a tese defensiva. A elementar do tipo "em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana" é satisfeita pela potencialidade da conduta em gerar o dano, sendo este presumido pela norma em atenção aos princípios da prevenção e da precaução que regem o Direito Ambiental.

No caso concreto, a potencialidade lesiva da conduta é especialmente evidente por uma razão objetiva e incontestável: a queima de resíduos sólidos a céu aberto ocorreu em 07 de julho de 2021, período em que vigia o Decreto Estadual n.º 938/2021, que declarava estado de emergência ambiental no Estado de Mato Grosso e proibia expressamente o uso de fogo para limpeza e manejo de áreas entre 01 de julho e 30 de outubro de 2021.

A existência de tal norma administrativa, que reconhece o elevado risco ambiental da prática de queimadas em determinado período, em razão das condições climáticas de extrema estiagem características do Estado de Mato Grosso, serve como parâmetro objetivo e normativo para aferir que a poluição causada pelo réu atingiu, sim, "níveis tais que possam resultar em danos à saúde humana". O próprio Estado, por ato normativo, reconheceu que qualquer queimada naquele período representava risco ambiental elevado para a coletividade.

A conduta do apelante não foi apenas imprudente, foi deliberadamente contrária a um dever de cuidado específico, imposto por ato normativo que visava a proteger a coletividade em momento de extrema vulnerabilidade ambiental. O réu foi expressamente informado pelos Bombeiros Militares de que se encontrava em período proibitivo de queimadas e, mesmo assim, persistiu na conduta ilícita, recusando-se a abrir o portão e a conter o fogo.

Assim, a subsunção da conduta ao tipo penal do artigo 54, § 1º, da Lei n.º 9.605/98 é inequívoca.

Além disso, a tese de aplicação do princípio da insignificância também não merece acolhimento.

O princípio da insignificância, como causa supralegal de exclusão da tipicidade material, exige a presença cumulativa de quatro vetores, quais sejam, mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA . INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAMERecurso especial interposto contra acórdão que manteve condenação pelo crime de furto simples (art. 155, caput, na forma do art. 71, ambos do Código Penal), negando a aplicação do princípio da insignificância por ser o réu multireincidente, inclusive específico . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOHá uma questão em discussão: definir se o princípio da insignificância é aplicável ao caso, considerando a reincidência específica do recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIRPara a aplicação do princípio da insignificância exige-se a presença cumulativa de quatro requisitos objetivos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada .A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que descabe a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de o agente ser reincidente específico, dada a maior reprovabilidade da conduta.No caso concreto, as instâncias de origem apontaram que o réu ostenta condenações com trânsito em julgado, inclusive por furtos anteriores, o que demonstra comportamento habitual na prática delitiva e alto grau de reprovabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESERecurso desprovido

(STJ - AREsp: 2555226 DF 2024/0024271-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025)”.

No caso em exame, nenhum desses vetores está presente.

A conduta do apelante reveste-se de elevada reprovabilidade, pois queimou resíduos sólidos a céu aberto em área urbana densamente habitada, em pleno período de emergência ambiental decretada pelo Estado de Mato Grosso, recusou-se a atender às determinações dos Bombeiros Militares, não abriu o portão para que os agentes pudessem controlar o fogo, desacatou os agentes públicos e somente cessou a conduta após a intervenção da Polícia Militar.

Trata-se de comportamento que evidencia não apenas imprudência, mas desprezo deliberado pelas normas ambientais e pela autoridade pública.

O pedido subsidiário de desclassificação para o artigo 50 da Lei n.º 9.605/98, que tipifica a destruição ou danificação de floresta considerada de preservação permanente, também não merece acolhimento.

O artigo 50 da Lei n.º 9.605/98 tutela bem jurídico diverso (integridade de florestas de preservação permanente), ao passo que o artigo 54, § 1º, tutela a qualidade ambiental e a saúde humana frente à poluição.

No caso concreto, a conduta imputada — queima de resíduos sólidos com emissão de fumaça em área urbana — amolda-se com precisão ao tipo do artigo 54, § 1º, não havendo qualquer fundamento fático ou jurídico para a desclassificação pretendida.

Quanto à dosimetria da pena, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 8 (oito) meses de detenção, acima do mínimo legal de 6 (seis) meses, valorando negativamente a culpabilidade, em razão da recusa do réu em abrir o portão aos agentes públicos e em conter o fogo, demonstrando descaso elevado com as normas ambientais e com os agentes públicos, e as circunstâncias do crime (praticado à noite, em situação mais difícil de controle do fogo).

A valoração negativa dessas circunstâncias encontra respaldo na prova dos autos. A culpabilidade exacerbada do agente é evidenciada não apenas pela recusa em conter o fogo, mas pelo comportamento ativo de dificultar a atuação dos agentes públicos, recusando-se a abrir o portão do estabelecimento. As circunstâncias do crime são efetivamente desfavoráveis, considerando que a queima ocorreu à noite, em período de seca intensa, em área urbana, com emissão de fumaça que, segundo a testemunha Felipe Cabral do Amaral, caracterizava
"período com intensa fumaça no ambiente"
.

A elevação de 2 (dois) meses acima do mínimo legal, para uma pena-base de 8 (oito) meses, mostra-se proporcional e adequada às circunstâncias concretas do caso.

Além disso, na segunda fase da dosimetria, o magistrado reconheceu a presença de duas agravantes previstas no artigo 15, II, alínea 'f', da Lei n.º 9.605/98:

- Área urbana: O fato ocorreu na Avenida Monte Líbano, bairro Despraiado, em Cuiabá-MT, área manifestamente urbana, conforme endereço constante nos autos e confirmado pelo Laudo Pericial;

- Época de seca: A conduta foi praticada em pleno período de estiagem, com vigência do Decreto Estadual n.º 938/2021, que declarava estado de emergência ambiental.

Ambas as agravantes encontram suporte fático inequívoco nos autos. A elevação de 2 (dois) meses pela presença de duas agravantes, resultando em pena provisória de 10 (dez) meses, mostra-se razoável e proporcional.

Por derradeiro, a fixação de 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, mostra-se adequada e proporcional à pena privativa de liberdade aplicada e à situação econômica presumida do réu e a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos é cabível, pois presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

O recurso, portanto, não merece provimento.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026